Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-54.2018.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000917-54.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (APELANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (APELADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MILTON MARTINELLI E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. CANCELAMENTO DA PENALIDADE E DA CDA. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e Milton Martinelli contra sentença que declarou a nulidade de procedimento administrativo e da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão da ausência de intimação válida do autuado no processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo por falha na intimação do autuado e se a inscrição indevida na CDA gera direito a indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital, no caso, foi irregular, uma vez que não foram esgotadas as tentativas de localização do autuado.

4. A falta de intimação válida no procedimento administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que impõe a nulidade da multa e da CDA.

5. A inscrição indevida na dívida ativa, seguida de protesto, caracteriza dano moral in re ipsa, sem necessidade de prova de abalo psicológico relevante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

7. Recurso de Milton Martinelli provido, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A intimação por edital no processo administrativo só é válida após esgotadas as tentativas de ciência pessoal. 2. A inscrição indevida em dívida ativa, seguida de protesto, configura dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC/2002, art. 406; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/08/2020; STJ, AgRg no Ag 1.163.571/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03/05/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MILTON MARTINELLI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental nº 1000917-54.2018.8.11.0045, movida por
MILTON MARTINELLI
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do procedimento administrativo em questão em razão da não intimação do autuado, e, em consequência, a nulidade da penalidade aplicada ao mesmo e da CDA correspondente, devendo ser efetuado o cancelamento de qualquer protesto ou medida constritiva oriundos de tal procedimento.

Em suas razões recursais, sustenta a Fazenda Pública Estadual que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo, sendo a citação por edital válida.

Argumenta que “
a correspondência com aviso de recebimento retornou com a informação: Mudou-se, conforme consta do despacho de fls. 25 do processo administrativo
”.

Aduz que como o “AR” for devolvido pelos correios sem cumprimento, com a informação de impossibilidade da entrega, é legal a intimação por edital.

Ao final, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação a fim de reformar a sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões, id. 240278695.

A parte Apelante, Milton Martinelli, em suas razões recursais sustentam a ocorrência de dano moral, uma vez que a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso inscreveu o Apelante na Certidão de Dívida Ativa (CDA), resultando em diversas situações constrangedoras para este.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença com a condenação de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais ).

Contrarrazões, id. 240279651.

A Procuradoria-Geral de Justiça intimada, manifestou pela ausência de interesse (id. 244918191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MILTON MARTINELLI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental nº 1000917-54.2018.8.11.0045, movida por
MILTON MARTINELLI
em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do procedimento administrativo em questão em razão da não intimação do autuado, e, em consequência, a nulidade da penalidade aplicada ao mesmo e da CDA correspondente, devendo ser efetuado o cancelamento de qualquer protesto ou medida constritiva oriundos de tal procedimento.

Extrai-se dos autos que MILTON MARTINELLI, propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração Ambiental em desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, em razão do Protesto n. 220015, no valor de R$ 8.034,31 (oito mil e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), perante o Cartório do 2º Oficio de Lucas do Rio Verde, oriundo do Auto de Infração, que subsidiou a CDA.

Sobreveio sentença julgando o pedido inicial procedente com os seguintes fundamentos:

[...]
II – Fundamentação

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Destarte, não havendo preliminares a serem analisadas, como também inexistem questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93 da CF, c/c art. 371 do CPC.

Considerando que se trata de matéria exclusivamente de direito, é cabível o julgamento antecipado da lide, tornando-se possível o abreviamento do rito previsto no art. 355, I, do CPC.

É cediço que o Judiciário somente pode intervir na Administração Pública em certas situações, visando evitar arbitrariedades, como ofensas aos princípios da legalidade, da motivação, da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não se pode adentrar ao mérito das decisões administrativas.

Analisando o procedimento administrativo juntado pelo requerido, denota-se que o aviso de recebimento retornou sem entrega ao destinatário (requerente), tendo em vista que o servidor dos correios atestou que o autor mudou de endereço, conforme id. 12417116, fls. 02/04, tendo sua intimação sido realizada por edital.

Em análise à CDA oriunda do procedimento administrativo (id. 20333190), denota-se que o endereço constante no aludido documento é diverso daquele que foi encaminhada a intimação acerca do procedimento.

Assim, resta comprovado que o autuado não foi regularmente intimado dos atos praticados no procedimento administrativo, tendo em vista que o ente público tinha ciência do atual endereço do autor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL –- CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – ARTIGO 85, §8º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO DECISUM – MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Sendo demonstrado que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo art. 4º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, a declaração de nulidade da penalidade administrativa é medida que se impõe.

2 - Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8º do artigo 85 do CPC, por se tratar de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076 do STJ).

3 - Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 0002109-88.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 316 E 487, I, AMBOS DO CPC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONFIGURADA – CDA CANCELADA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11º, do CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1044937-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Com relação ao dano moral, vislumbra-se não merecer acolhimento, pois não houve qualquer abalo apto a ensejar dano extrapatrimonial.

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial, reconhecendo a nulidade do procedimento administrativo em questão em razão da não intimação do autuado, e, em consequência, a nulidade da penalidade aplicada ao mesmo e da CDA correspondente, devendo ser efetuado o cancelamento de qualquer protesto ou medida constritiva oriundos de tal procedimento.

Tendo em vista a declaração de nulidade do aludido procedimento, restam prejudicados os pedidos de prescrição e decadência. [...]”

Irresignado, o apelante Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória. E o Apelante Milton Martinelli recorre pugnando a reforma da sentença para a inclusão da condenação por dano moral, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência de nulidade no Processo Administrativo n. 99562/2008 e a CDA nº 2017470332, mormente por cerceamento de defesa diante da realização de citação sem tentativa prévia de localização.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso observar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Por outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 ( CF, art. 5º, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

No caso em análise ao Processo Administrativo nº 99562/2008 – id. 240278667, fls. 03-, verifica-se que a intimação de notificação do auto de infração, foi inicialmente infrutífera retornou como “Não Recebido”, e o despacho da administração aponta como motivo “Mudou-se” e a determinação para citação via edital.

A CDA consta endereço diverso daquele que foi encaminhada a intimação acerca do procedimento, ou seja, havia outro endereço na base de dados da administração e está sequer tentou localizar o autuado.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao tratar sobre os seus princípios, estabelece:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório
.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.” [Destaquei]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Registre-se que a Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6º, inciso I), prevendo no tocante as citações e intimações:

“Art. 29 Salvo norma expressa em contrário, a publicidade dos atos administrativos consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ou, quando for o caso, na citação ou intimação do interessado.

(...)

Art. 38
No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras
:

I - Constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - Considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado
;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário.”

Por sua vez, o artigo 4º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial no caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que, aparentemente, a parte agravada sequer foi procurada para intimação,
in verbis
:

“Art. 4 º A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

No caso, ao tentar notificar a parte apelada, o “ar” retornou como infrutífera sob o motivo de “Não recebido”, ou seja, sequer foi procurado. Posteriormente já houve a notificação por edital.

Assim, como não foram esgotadas as tentativas de localização, é nula de pleno direito a intimação pelo edital.

Portanto, está revestida de ilegalidade a multa, o protesto e a CDA imposta à Apelada, ante o cerceamento de sua defesa, decorrente da notificação irregular promovida no processo administrativo.

Ora, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando forem negativas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Com efeito, em que pese às condutas e às atividades consideradas lesivas sujeitarem a infratora às sanções administrativas ao meio ambiente, não se pode desprezar a observância ao devido processo legal.

Denota-se que a falha da Administração restringiu a Apelada de exercer seu direito à defesa, restando evidente a ocorrência de prejuízo.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa
. (N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município.
No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio.
(N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 11/3/2020). [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.
Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
(N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)” (Destaquei)

Assim, no auto infração administrativa ambiental deve ser assegurada o contraditório e a ampla defesa, circunstância não verificada no caso em exame, notadamente pela prova irrefutável da nulidade da notificação, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Do recurso da Parte - Milton Martinelli

Quanto ao recurso de apelação da parte MILTON MARTINELLI, a recorrente aduz a ocorrência de dano moral, uma vez que a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso além de inscrever o Apelante na Certidão de Dívida Ativa (CDA), realizou o protesto da CDA mencionada.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “
in re ipsa
”, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO
CPC
. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL (DANO MORAL IN RE IPSA). POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE.

1. Ausente a violação ao artigo
535
, inciso
II
, do
CPC
, quando a Corte de origem aprecia a demanda com fundamentação suficiente. 2. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral
in re ipsa
). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante. Precedentes: Apelação Cível nº 1010471-60.2019.8.26.0562 -Voto nº 19904 3
AgRg no Ag 1.163.571/RJ
, 2ª Turma, Rel. Min.Eliana Calmon, DJe 3.5.2010;
REsp 773.470/PR
, 2ª Turma, Rel. Min.Eliana Calmon, DJ 2.3.2007. 3. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente se manifestou no sentido de reconhecer o dano moral independentemente da comprovação do abalo psicológico sofrido, o que acompanha a jurisprudência deste STJ. 4. Recurso especial não provido.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica em restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente, que ainda causou protesto indevido, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROTESTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO E PROTESTO INDEVIDOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE EXCLUSIVA DE AUSÊNCIA DE DANO MORAL E VALOR EXCESSIVO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA – ERRO RECONHECIDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA IRREGULAR – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO MATERIAL – PEDIDO PREJUDICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”. A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente, que ainda causou protesto indevido, enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos inexistentes, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios. Não havendo condenação material, resta prejudicada a tese de afastamento da repetição do indébito em dobro. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10005714020208110011 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2021)

No caso dos autos, a inscrição na dívida ativa pelo Ente da Fazenda Pública Estadual se deu exclusivamente por falha no serviço público –vícios no processo administrativo -, além de realizar o protesto (Protesto nº 220015) da CDA n° 2017470332 no Cartório do 2º Ofício de Lucas do Rio Verde/MT, o que se configura cobrança indevida , passível de indenização, independentemente da comprovação do dano moral, que se dá
in re ipsa
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que houve dano moral.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que o montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido, e tampouco, deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e prejudique outrem.

Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial. E nesse sentido, se mostra razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. E
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Milton Martinelli, para alterar a sentença, reconhecendo a ocorrência de dano moral, o qual fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cuja correção monetária deve ser feita pelo índice legal (IPCA), a partir do presente acordão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 406, §3º do CC/02.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024